Tribunal: TJDFT
Processo: 0721446-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721446-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVO GAMA D E S P A C H O Tendo em vista que a questão objeto da causa de pedir remota foi objeto de atuação do Ministério Público do Distrito Federal e do Ministério Público de Goiás, apreciarei a liminar após manifestação da douta Procuradoria de Justiça, no prazo excepcional de 3 (três) dias, em face da urgência. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator